Tribunal: TJES
Processo: 5002527-31.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002527-31.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA REGINA CASARTELLI DOS SANTOS DE MENDONCA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº:
5002527-31.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
DEBORA REGINA CASARTELLI DOS SANTOS DE MENDONCA

RECORRIDOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DETRAN/ES E MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ESTACIONAMENTO ROTATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de nulidade da sentença:
Rejeitada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente a demanda e fundamente as questões imprescindíveis à resolução da lide.

Alegação de inconstitucionalidade:
Afastada. O Decreto Municipal nº 27.501/2018 não inova no ordenamento jurídico nem extrapola o poder regulamentar estabelecido na Lei Municipal nº 7.475/2017, limitando-se a delegar atribuições operacionais, técnicas e de fiscalização, preservando a competência do Executivo.

Mérito – Autuação por monitor privado:
A tese de que o auto de infração foi lavrado de forma remota por funcionário de empresa privada (concessionária) não encontra respaldo nos autos. A Portaria Municipal nº 996/2023 estabelece que a constatação da infração deve ser efetuada
in loco
pelo agente de trânsito.

Presunção de legitimidade e ônus da prova:
Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado a prova cabal de eventuais vícios. Inversão do ônus da prova incabível ante a ausência de prova mínima por parte da recorrente, que sequer juntou aos autos a cópia do Auto de Infração de Trânsito (AIT) objeto da impugnação, juntando apenas a notificação de autuação.

Ausência de remoção do veículo:
A não aplicação da medida administrativa de remoção do veículo não afasta a tipicidade da infração (art. 181, XVII, do CTB) nem anula a autuação, tratando-se de discricionariedade técnica do agente amparada pelo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito para evitar maiores prejuízos à segurança e fluidez da via.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DEBORA REGINA CASARTELLI DOS SANTOS DE MENDONCA em face de sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de anulação de autos de infração de trânsito.

A Recorrente sustenta, em síntese: (a) a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação; (b) a inconstitucionalidade do inciso I, do art. 3º, do Decreto Municipal nº 27.501/2018; (c) a nulidade das autuações por terem sido supostamente lavradas de forma remota, com base em fotografias tiradas por monitores de empresa privada (concessionária "Cachoeiro Digital Ltda"), sem a constatação presencial por agente público; (d) a irregularidade da punição pela ausência de remoção do veículo; e (e) a necessidade de inversão do ônus da prova.

Apresentadas as contrarrazões pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que a constatação da infração ocorreu
in loco
por agente municipal, conforme Portaria nº 996/2023.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Afasto a alegação de nulidade da sentença. Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que enfrente a demanda de forma fundamentada e observe as questões imprescindíveis à sua resolução.

Quanto à tese de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 27.501/2018, verifica-se que não houve extrapolação do poder regulamentar. O art. 4º, I, da Lei Municipal nº 7.475/2017 outorga ao Chefe do Executivo a fixação das áreas de estacionamento. O Decreto impugnado não retira essa competência, mas apenas delega atribuições operacionais, técnicas e de fiscalização à secretaria municipal, condicionando a implantação de novas áreas à prévia apreciação do Executivo, mantendo-se íntegra a hierarquia normativa.

O cerne do recurso reside na tese de que a multa teria sido iniciada pela fiscalização de um monitor de empresa privada, configurando atuação remota e terceirização indevida do poder de polícia. A autora pleiteia a inversão do ônus da prova, alegando tratar-se de "prova diabólica" (prova de fato negativo), exigindo que a Administração comprove a presença física do agente.

Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, a tese da autora não merece prosperar.

O Auto de Infração de Trânsito (AIT) é um ato administrativo que goza de presunção relativa (
juris tantum
) de legitimidade e veracidade. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a fé pública dos agentes de trânsito prevalece até que o administrado produza prova cabal e inequívoca da existência de vícios.

O Município demonstrou que o procedimento é regulamentado pela Portaria nº 996/2023. O inciso II do art. 1º estabelece expressamente que a constatação da infração deve ser realizada
in loco
pelos agentes municipais de trânsito, que fazem o registro no sistema (preferencialmente com fotografia). Posteriormente, a Gerência responsável realiza o lançamento (lavratura) do AIT com base nessa constatação. Portanto, o desenho normativo exige a atuação do agente público.

A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória.

Não há, nos autos, nenhuma prova de que a autuação se deu exclusivamente por monitor privado, nem há demonstração mínima de irregularidade. Meras alegações desprovidas de suporte documental mínimo não têm o condão de desconstituir a fé pública inerente aos atos da Administração.

Por fim, a alegação de que a não remoção do veículo descaracterizaria a infração também não se sustenta. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito prevê expressamente que a medida administrativa de remoção pode deixar de ser aplicada se a sua execução acarretar maior prejuízo à segurança ou fluidez da via, a critério do agente. A dispensa dessa medida não afasta a tipicidade da infração (art. 181, XVII, do CTB) nem a validade do auto de infração lavrado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo,
suspendo a exigibilidade
de tais verbas, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)